Tribunal: TJSP
Processo: 1501546-52.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial do acusado. Responsabilização inevitável. Dolo amplamente comprovado. Inexistência de elementos que indiquem ausência de entendimento de ilicitude e capacidade de autodeterminação.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial do acusado. Responsabilização inevitável. Dolo amplamente comprovado. Inexistência de elementos que indiquem ausência de entendimento de ilicitude e capacidade de autodeterminação. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.